Tribunal: TJDFT
Processo: 0719115-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU OS ENTES PÚBLICOS SOLIDARIAMENTE. CONTRADIÇÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O Distrito Federal opôs embargos de declaração apontando contradição no acórdão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, mas manteve a condenação da sentença de forma solidária com o IPREV/DF

2. O embargado apresentou contrarrazões, pedindo a rejeição dos embargos.

3. O acórdão embargado ressaltou que o “artigo 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008 prevê que 'O Distrito Federal se constitui em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal'."

4. Há, portanto, contradição entre o fundamento do acórdão e o dispositivo que manteve integralmente a sentença que condenou o IPREV/DF e o Distrito Federal a pagar solidariamente a quantia fixada.

5. Embargos de Declaração conhecidos e providos para dar parcial provimento ao recurso do Distrito Federal a fim estabelecer a responsabilidade subsidiária pela obrigação imposta na sentença. Consequentemente, o Distrito Federal não será condenado a pagar honorários advocatícios, ficando mantida neste aspecto a condenação do IPREV/DF.